Tribunal: TJDFT
Processo: 0036670-59.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO PRIMEIRO CRIME DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir em concurso material o artigo 147 e o 329 do Código Penal, depois de ameaçar matar a companheira e, após os policiais comparecerem ao local dos fatos, ele empurrou um deles, a fim de evitar a prisão em flagrante.
2. A ameaça proferida contra a vítima evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedrontá-la, ante a possibilidade de concretizá-la.
3. Em crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, pois geralmente ocorrem à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas. A credibilidade do relato vitimário é reforçada quando harmônica com outras provas apresentadas nos autos, como ocorre na espécie.
4. A incerteza quanto à dinâmica da resistência eventualmente operada pelo réu contra a ação policial o beneficia, notadamente quando uma das versões das testemunhas nega a existência de qualquer luta corporal contra os castrenses. Incidência do princípio do in dubio pro reo. Absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.